Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.SINDICATO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. TEMA 823 DO STF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas hipóteses em que o sindicato atua como substituto processual de determinados filiados, e não em substituição a toda a categoria, a respectiva ação não se caracteriza execução coletiva, mas sim cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo.
2. No caso presente, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que o sindicato atua em favor dos 10 substituídos nomeados na petição inicial. Assim, embora o requerimento de cumprimento de sentença coletiva tenha sido ajuizado pelo próprio legitimado coletivo (sindicado), a pretensão executiva não se refere a toda a categoria indistintamente, havendo individualização dos beneficiários substituídos na causa, e os valores devidos a cada um deles nos créditos reconhecidos na sentença coletiva.
3. É incabível a determinação de individualização do cumprimento de sentença proposto por um dos legitimados para a liquidação e execução do título executivo, por falta de fundamento legal.
4. No julgamento do Tema n° 823, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser desnecessária a outorga de procuração pelos substituídos, tendo ampla legitimidade o sindicato da categoria reconhecida pela Constituição Federal.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.